Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737615-45.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIS FELIPE DA SILVA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LUIS FELIPE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 157, caput, do CP, (Roubo simples), convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega que “muito embora a autoridade policial tenha feito a incidência no delito de roubo simples, a vítima não narrou nenhuma violência ou grave ameaça hábil a caracterizar o delito de roubo”. Sustenta, no ponto, que segundo depoimento da vítima em sede policial, ela “estava voltando para sua casa na chácara de Holanda, tendo entrado na sua rua de chão batido e por lá caminhava até que foi surpreendia por um rapaz, sem camisa, com uma bermuda bastante colorida, estatura mediana, por volta de 1,70, magro e moreno claro que gritou ''passa tudo'' e foi puxando sua bolsa com força; Que depois que ele pegou a bolsa, correu de volta em direção a DF 280 e o ladrão correu sentido condomínio onde mora;(...)”. Argumenta que “ainda que se considere caracterizado o delito de roubo, não há qualquer gravidade em concreta capaz de justificar a segregação cautelar do custodiado” pois, “muito embora seja o mesmo reincidente, verifica-se que a única condenação anterior diz respeito a um delito de natureza diversa, um tráfico privilegiado datado de 2021, em que foi condenado em regime aberto”. Requer, então, a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 310 e 319, todos do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à legitimidade, a cautelar extrema foi requerida por órgão do Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. No tocante ao cabimento, o crime de roubo simples é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Tem-se ainda o registro de ser o indiciado reincidente em crime doloso, o que, igualmente, autoriza a custódia antecipada com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, consoante se extrai dos depoimentos encartados no APF, notadamente as declarações da vítima, que em procedimento regular de reconhecimento de pessoas (art. 226, do CPP), identificou o autuado, logo após o crime, com certeza e segurança, como sendo o autor do delito. A alegação de que a conduta descrita pela vítima não permite o enquadramento preliminar como crime de roubo simples não prospera. Segundo consta do APF, a vítima, de 62 anos de idade, foi abordada em local ermo por um rapaz de 19 anos que de forma truculenta anunciou o assalto dizendo “passa tudo”, arrancando-lhe a bolsa de suas mãos, ato contínuo, mediante uso de força física. Evidenciada, assim, a elementar da violência, prevista no art. 157, caput, do CP. Nesse cenário, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva extraído da análise das condições pessoais desfavoráveis do autuado, que estava em cumprimento de pena (regime aberto) por condenação anterior por crime de tráfico de drogas. Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos concretos extraídos dos autos, indicativos do perigo atual de liberdade do indiciado. Assim sendo, a necessidade e adequação da prisão preventiva decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR